Tribunal: TJMT
Processo: 1027512-12.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027512-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATVOS PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 37.315.042/0001-21 (APELADO), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A. INCÊNDIO DE GRANDES PROPORÇÕES. CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES. RETIRADA DO MEDIDOR. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES AO SINISTRO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CUSD OU DE DOCUMENTO CONTRATUAL IDÔNEO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência, julgou procedente o pedido para declarar inexigíveis faturas emitidas nos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023 em nome da autora, após incêndio de grandes proporções ocorrido em 04/09/2022, que ocasionou a paralisação integral das atividades empresariais, a retirada do medidor da unidade consumidora e, ainda assim, a posterior cobrança de valores e a negativação do nome da demandante. A concessionária sustentou a legalidade da cobrança em razão do regime de demanda contratada aplicável às unidades do Grupo A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se, embora inexistente consumo efetivo após o incêndio e a retirada do medidor, subsiste a exigibilidade de faturamento fundado em demanda contratada de unidade consumidora enquadrada no Grupo A; (ii) estabelecer se a concessionária comprovou, de forma documental, o suporte contratual e normativo específico apto a legitimar a cobrança das faturas impugnadas; e (iii) determinar se é cabível a manutenção da sentença, com ajuste, de ofício, da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incêndio de grandes proporções, ocorrido em 04/09/2022, e a paralisação integral das atividades da autora constituem fatos incontroversos, assim como a retirada do medidor em 19/09/2022 e a posterior constatação de que a unidade permanecia desligada, abandonada e sem equipamentos de medição.

4. A regulação setorial da ANEEL admite, em tese, nas unidades do Grupo A, a cobrança vinculada à demanda contratada independentemente do consumo efetivo, de modo que a mera ausência de consumo ou a retirada física do medidor, por si sós, não afastam automaticamente a possibilidade de faturamento.

5. A legitimidade da cobrança por demanda contratada exige a demonstração do instrumento contratual aplicável, do montante pactuado em kW, do prazo de vigência e das cláusulas que disciplinam a exigibilidade da obrigação, inclusive em hipóteses de encerramento antecipado, denúncia ou distrato.

6. A concessionária não se desincumbe do ônus probatório, pois deixa de juntar aos autos o CUSD, o CCER, se cabível, ou documento contratual idôneo equivalente, limitando-se a apresentar extratos de consumo, registros operacionais e histórico de faturamento insuficientes para amparar a cobrança questionada.

7. Em ação declaratória de inexigibilidade de débito, incumbe ao réu, pretenso credor, provar a existência e a legitimidade da relação jurídica que sustenta a cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A concessionária também não comprova ter prestado informação prévia, clara e adequada sobre a necessidade de formalização específica do encerramento contratual e sobre as consequências jurídicas e econômicas da não realização desse procedimento, em violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

9. O acervo probatório evidencia que a concessionária tinha pleno conhecimento da cessação das atividades da consumidora e do desligamento da unidade, não podendo transferir integralmente à parte autora os efeitos de formalidade cuja orientação concreta não demonstrou ter fornecido.

10. Ainda que a autora seja pessoa jurídica, subsiste sua hipossuficiência técnica e informacional diante da concessionária, que detém superioridade técnica quanto ao regime tarifário do Grupo A, conserva a documentação contratual e controla os registros do fornecimento, desligamento e faturamento.

11. O incêndio e a inutilização do estabelecimento configuram fato superveniente grave, relevante para afastar a pretensão de cobrança quando a concessionária, embora ciente da cessação das atividades, não exibe o contrato nem demonstra, com clareza, a base jurídica concreta da exigência.

12. A sentença deve ser mantida quanto ao mérito, por fundamento parcialmente diverso, mas a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser corrigida, de ofício, para incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, e não sobre valor da condenação inexistente ou imensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança fundada em demanda contratada de unidade consumidora do Grupo A não dispensa a concessionária de comprovar o contrato aplicável, a vigência, o montante pactuado e a cláusula que autoriza a exigência do débito no caso concreto. 2. Em ação declaratória de inexigibilidade de débito, compete ao pretenso credor demonstrar documentalmente a existência e a legitimidade da obrigação cobrada. 3. A retirada do medidor, somada à ciência da concessionária sobre a paralisação das atividades e à ausência de informação adequada sobre o encerramento contratual, afasta a exigibilidade das faturas emitidas após o sinistro. 4. Na sucumbência, inexistindo condenação mensurável, os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II; CDC, art. 6º, III; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 2º, XII, 127 e 145, I; Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021, Anexo I – PRODIST, Módulo 1, item 105.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5202708-78.2019.8.13.0024, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 17.05.2022, pub. 19.05.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5011273-74.2018.8.13.0145, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 11.11.2024, pub. 12.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.221.117/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por ATVOS PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA., a qual julgou procedente a demanda para declarar a inexigibilidade das faturas de
novembro de 2022,
no valor de R$ 36.604,99,
de dezembro de 2022
, no valor de R$

7.512,22, e de
janeiro de 2023
, no valor de R$ 7.571,63, referentes à unidade consumidora nº 6/2743017-2, ante o encerramento da atividade em razão de incêndio de grande proporção ocorrido em
04/09/2022.

A Apelante sustenta que a unidade consumidora estava vinculada a contrato de demanda de potência do Grupo A, submetido a faturamento binômio, composto por parcela de demanda contratada e parcela variável de consumo. Aduz que, nessa modalidade, a concessionária mantém à disposição do consumidor a infraestrutura e a potência contratada, razão pela qual o faturamento é devido independentemente do efetivo consumo de energia, até que haja pedido formal de desligamento ou rescisão contratual.

Afirma que o juízo de origem interpretou equivocadamente os elementos constantes dos autos ao equiparar a retirada do medidor e o desligamento da unidade consumidora à rescisão do contrato. Assevera que o desligamento físico da unidade e a retirada do medidor constituem providências operacionais, sem o condão de extinguir automaticamente o vínculo contratual, sobretudo em se tratando de consumidor do Grupo A, cuja contratação envolve reserva prévia de capacidade de fornecimento.

Defende, ainda, que a rescisão contratual exigia manifestação expressa da consumidora e observância dos procedimentos formais previstos na regulamentação setorial, os quais não foram atendidos. Alega que encaminhou comunicação formal à parte adversa informando os requisitos necessários ao encerramento do contrato, sem que houvesse resposta ou cumprimento das exigências administrativas, de modo que permaneceram hígidas as obrigações contratuais.

Sustenta, por fim, a legalidade das cobranças realizadas, com fundamento no contrato firmado entre as partes e na regulamentação da ANEEL, pugnando conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da apelada apresentada no Id. 353850870, aduzindo o acerto da sentença e robustez probatória, defendendo o desprovimento do recurso manejado.

O recurso é adequado e o preparo foi regularmente recolhido.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência, ajuizada por ATVOS PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. em face de ENERGISA MATO GROSSO, ao argumento de que, após incêndio de grandes proporções ocorrido em seu estabelecimento em 04/09/2022, que culminou no encerramento integral de suas atividades, a concessionária promoveu a retirada do medidor da unidade consumidora, mas, ainda assim, continuou emitindo faturas relativas aos meses de novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, além de proceder à negativação de seu nome.

Sustentou, por isso, a inexistência de causa legítima para a cobrança postulando, ao final, a declaração de inexigibilidade das cobranças.

Regularmente citada, a concessionária apresentou contestação, defendendo a legalidade da cobrança sob o fundamento de que a unidade consumidora se enquadra no
Grupo A
, submetido ao regime de demanda contratada, de modo que o faturamento não se vincularia apenas ao consumo efetivo, mas também à potência disponibilizada, inexistindo, ademais, prova de encerramento formal do vínculo contratual.

Após minuciosa dilação probatória, com oitiva de testemunhas em audiência de instrução, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, declarando a inexigibilidade das faturas impugnadas.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“
[...] Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento. Vejamos.

No caso em exame, o autor alega desconformidade com a cobrança de energia elétrica referente às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2022 e do mês de janeiro de 2023, em sua unidade consumidora, totalizando o valor de R$ 51.687,00 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais), tendo em vista que a empresa ATVOS, após sofrer grandes danos em decorrência de um incêndio ocorrido em 04/09/2022, comunicou a empresa fornecedora de energia elétrica, a qual retirou o medidor, mas continuou a enviar faturas exorbitantes referentes ao período posterior ao sinistro, incluindo a empresa autora no Serasa.

Por sua vez, a empresa ré sustenta que a cobrança é legal em razão da espécie contratual, uma vez que a fatura se refere à potência contratada, e não ao consumo efetivo, de modo que a potência permanece à disposição do cliente, independentemente do consumo no mês. Acrescentou, ainda, que o pedido de desligamento não implica o encerramento contratual e, portanto, a cobrança seria devida pela disponibilidade da potência contratada, sustentando existir culpa exclusiva da vítima, que teria deixado de manifestar o pedido de rescisão.

Pois bem, o Boletim de Ocorrência nº 2022.244258 descreve a dinâmica dos fatos ocorridos em 04/09/2022 (fls. 05/06 – Id.173160332): “COMPARECEU A ESTA DELEGACIA DE POLICIA O REPRESENTANTE DA ENPRESA ATVOS PPEJERVACÃO AMBIENTAL LTDA, PARA INFORMAR UM INCÊNDIO OCORRIDO NA EMPRESA. NARRA O COMUNICANTE QUE NA DATA DE ONTEM POR VOLTA DAS 14H UM FUNCIONÁRIO DA EMPRESA LIGOU INFORMANDO QUE O FOGO VINDO DA RESERVA PULOU PARA EMPRESA E QUE O EXÉRCITO ESTAVA DENTRO DA EMPRESA APAGANDO O FOGO. QUE DE IMEDIATO O COMUNICANTE ACIONOU O BOMBEIRO, QUE 05 MESMOS INFORMOU OUE HAVIA JÁ SIDO ACIONADO PELO EXÉRCITO, QUE O BOMBEIRO JUNTAMENTE OO EXÉRCITO TENTOU APAGAR O INCÊNDIO PORÉM O FOGO SÓ AUMENTOU VINDO A QUEIMAR DOIS BARRACOES, UM TRITURADOR PARA PLÁSTICO, UM LAVADOR PARA PLÁSTICO, DUAS SECADOPAS PARA PLÁSTICO, DOIS AGLUTINADORES PARA PLÁSTICO, UM EXTRUSOURA PARA PLÁSTICO, UM PESFPIADOP PARA PLÁSTICO, UM PICADOR PARA PLÁSTICO, DOIS ALIMENTADOR TIPO BROCA, UMA MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA, UM AFIADOR DE FACAS, UMA PRENSA VERTICAI, UMA PRENSA HOHIZONTAL, UY TRANSFORMADOR DE 500KVA, UM BANCO CAPACITOR, DOIS PAINÉIS ELETRICOS, UM CONTENER CHEIO DE FERRAMENTAS, UM CORREIA TRANSPORTADORA E MATÉRIAS PRIMA, COMO PLÁSTICOS DIVERSOS E PAPELOES QUE ESTAVAM NO PÂTIO”.

Verifica-se que os documentos acostados pela empresa ré demonstram que, no dia 19/09/2022, às 15h20, foi realizada a retirada do medidor, bem como registrado o desligamento a pedido do cliente (fl.03 – Id.179005266). Ademais, conforme Ordem de Serviço de Id.179005268, datada de 02/10/2023, comprovou-se que a unidade consumidora encontrava-se abandonada e sem equipamentos de medição: “PADRÃO VISTORIADO E DESLIGADA EM CAMPO, SEM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO NO LOCAL, UC ABANDONADA”.

Em consonância com o conjunto probatório, a oitiva da testemunha Sr. Alexandre de Oliveira Prado Neto, gerente da empresa autora à época do incêndio, evidenciou, mais uma vez, que, após o incêndio que atingiu o estabelecimento da parte autora em 04/09/2022, houve a retirada do medidor de energia elétrica, cessando o consumo, conforme se extrai de seu depoimento:

“Que, esteve presente no incêndio e que queimou tudo o que tinha na empresa; Que, o incêndio afetou as instalações elétricas na unidade; Que, acompanhou a retirada do medidor pela Energisa; Que, após a retirada do medidor, receberam faturas de energia; Que, houve tentativa administrativa para obstar as cobranças; Que, a Energisa não compareceu à audiência do PROCON e não entrou em contato com a empresa; Que, não houve religação de energia após o incêndio, tendo em vista que a empresa foi desativada. Questionado pelo advogado da empresa ré, respondeu: Que, havia algumas máquinas pesadas na empresa autora; Que, se recorda que as faturas de energia foram referentes ao período após o incêndio; Que, os funcionários da Energisa foram até a empresa para fazer a retirada do medidor, ocasião em que foi assinado por ele um documento de retirada; Que, não se recorda de ter recebido alguma orientação do setor especializado da Energisa sobre como proceder com o encerramento contratual.”

Portanto, independentemente das razões que ensejaram a interrupção dos serviços de energia na unidade consumidora em questão — reconhecida pela ré, inclusive “com retirada do medidor” (fl.03 – Id.179005266) — é certo que, no período reclamado, não houve prestação de serviço e, por consequência, mostra-se irregular a cobrança, sobretudo porque a ausência de medidor foi registrada ainda em 02/10/2023, conforme se verifica no Id.179005268, restando evidente que, desde o incêndio em 04/09/2022, a empresa ré não forneceu os serviços de energia elétrica, de modo que as faturas geradas configuram enriquecimento ilícito por parte da ré.

Ressalta-se, ainda, que a retirada do medidor de energia elétrica em unidades consumidoras com contrato de demanda (geralmente Grupo A – alta/média tensão) inviabiliza a medição real da potência utilizada, tornando indevida a emissão de fatura baseada na demanda contratada enquanto o equipamento estiver ausente. Portanto, não há como considerar tais valores, não havendo outro caminho senão a declaração de inexigibilidade das faturas.

[...]

Diante disso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do pedido.

Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Inexigibilidade de Débito”, proposta por ATVOS PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também qualificada nos autos, para:

a) ratificar a liminar concedida pela decisão de (Id.174635103);

b) declarar a inexigibilidade das faturas de novembro de 2022, no valor de R$ 36.604,99 (trinta e seis mil, seiscentos e quatro reais e noventa e nove centavos), de dezembro de 2022, no valor de R$ 7.512,22 (sete mil, quinhentos e doze reais e vinte e dois centavos) e de janeiro de 2023, no valor de R$ 7.571,63 (sete mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), referentes à unidade consumidora nº 6/2743017-2;

c) condenar a parte ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, Código de Processo Civil. [...]
” (ID 353850863).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à exigibilidade das faturas emitidas em nome da autora após o incêndio que acometeu seu estabelecimento, bem como à suficiência, ou não, da tese defensiva fundada na demanda contratada própria das unidades consumidoras do Grupo A, e sua exigibilidade independentemente da existência de consumo medido.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, concluo que a insurgência recursal não merece prosperar.

De início, é fato incontroverso que, em 04/09/2022, o estabelecimento da apelada foi atingido por incêndio de grandes proporções, evento que culminou na paralisação integral de suas atividades no local. A própria tese defensiva não nega a ocorrência do sinistro, limitando-se a sustentar que, não obstante esse fato, o vínculo contratual não foi formalmente extinto.

Também é incontroverso que a unidade consumidora da apelada se enquadra no
Grupo A
. Conforme se extrai das próprias razões recursais, a regulação setorial distingue os grupos de consumidores de acordo com a tensão de conexão: o
Grupo A
é composto por unidades consumidoras conectadas em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ao passo que o Grupo B abrange aquelas conectadas em tensão inferior a 2,3 kV.

Nessa perspectiva, não se ignora a categoria em que se enquadra a autora/apelada, tampouco a distinção técnica entre consumo medido e demanda contratada. Com efeito, enquanto o consumo corresponde à energia elétrica efetivamente utilizada, apurada em kWh, a demanda contratada consiste na potência ativa que deve ser contínua e obrigatoriamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme o valor e o período de vigência estabelecidos contratualmente, em kW.

Nesse sentido, assim dispõe a Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021, em seu Anexo I – PRODIST, Módulo 1 – Glossário de Termos Técnicos:

“105.
Demanda contratada:
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, expressa em quilowatts (kW).”

Ainda, dispõe a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021:

“Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

[...]

XII -
demanda contratada
: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato
, em kW (quilowatts);

Por essa razão, nas unidades integrantes do
Grupo A
, a regulação setorial prevê o faturamento tanto do consumo quanto da demanda, de modo que, em tese, pode haver cobrança vinculada à demanda contratada mesmo na ausência de consumo efetivo no período. Disso decorre que tal cobrança, por estar fundada na demanda contratada, não se afasta automaticamente pela simples ausência de uso da unidade consumidora ou pela retirada física do medidor.

Ademais, com a devida vênia ao entendimento adotado em primeiro grau, a sentença parte de premissa incompleta ao concluir que, inexistindo medidor e consumo, não poderia haver faturamento. Para os consumidores enquadrados no
Grupo A
, a análise não se exaure nessa constatação. O que se impõe examinar, em verdade, é se subsistia, no caso concreto,
demanda contratada vigente e exigível
, nos exatos termos do ajuste celebrado e da regulação editada pela ANEEL.

Todavia, na hipótese em exame,
tais elementos não se mostram suficientes
para autorizar o reconhecimento da legitimidade da cobrança
sub judice
.

Com efeito, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em sua
Seção II

dos Contratos do Grupo A e dos demais Usuários
, estabelece, em seu art. 127, que incumbe à distribuidora celebrar, com o consumidor responsável por unidade consumidora do
Grupo A
, o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD e, quando cabível, o Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER. Vejamos:

Art. 127. A distribuidora deve celebrar com o consumidor responsável por unidade consumidora do grupo A e demais usuários, com exceção das unidades consumidoras do Grupo B, os seguintes contratos:

I - Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD; e

II - Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER, caso aplicável.

A mesma disciplina normativa estabelece que a demanda contratada deve observar o valor e o período de vigência fixados em contrato, bem como que o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) deve conter, entre outras cláusulas essenciais, a
data de início do faturamento e o prazo de vigência
, nos termos do art. 145, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Assim, não basta à concessionária alegar, em tese, a existência de demanda contratada, incumbindo-lhe comprovar documentalmente qual o instrumento contratual aplicável à hipótese, qual o montante contratado em quilowatts (kW), qual a vigência pactuada e em que bases normativas e contratuais se amparariam as faturas impugnadas.
Tal prova, contudo, não foi produzida.

De igual modo, inexiste prova de cláusula contratual expressa que discipline a cobrança nas hipóteses de encerramento antecipado, denúncia ou distrato, tampouco demonstração de que a consumidora tenha sido prévia e adequadamente informada acerca da necessidade de formalização específica do encerramento contratual e das consequências jurídicas e econômicas decorrentes de sua não realização.

O que se extrai do acervo probatório apresentado pela concessionária de energia elétrica são extratos do histórico de consumo e registros de ocorrências lançadas na unidade consumidora (Id. 353850378), além do histórico de faturamento (Id. 353850379), documentos que em nada corroboram a tese sustentada pela parte ré no curso da demanda.

Embora a regulação da ANEEL preveja, em abstrato, a possibilidade de cobrança decorrente do encerramento contratual antecipado do CUSD ou do CCER antes do término de sua vigência, a incidência dessa consequência pressupõe, precisamente, a demonstração do contrato, de sua vigência e de suas cláusulas essenciais. Sem esse suporte documental, a apelante pretende fazer prevalecer encargo contratual específico sem exibir o próprio título jurídico que lhe daria sustentação.

Tratando-se de demanda voltada à declaração de inexigibilidade de débito, compete à parte ré apresentar os instrumentos contratuais aptos a amparar a cobrança, ao passo que a deficiência probatória, nesse ponto, obsta o reconhecimento da regularidade da contratação.

Aliás:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO - PRESENÇA - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA - DANOS MORAIS INEXISTENTES. 1- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito,
é do réu o ônus de comprovar a existência da relação jurídica que culminou na inscrição do nome do suposto devedor em cadastros de restrição ao crédito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015
. 2- Demonstrada a regularidade da anotação de crédito realizada em cadastro negativo não se há de falar em declaração de inexigibilidade do débito e, menos ainda, em dano moral passível de reparação.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 52027087820198130024, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO JUNTO AO SCR DO BANCO CENTRAL - CARÁTER RESTRITIVO DAS ANOTAÇÕES - MANUTENÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL "IN RE IPSA" - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. [...] Tratando-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
é ônus do réu, pretenso credor, provar a legitimidade e a existência da dívida apta a justificar a inserção e/ou manutenção da anotação em cadastro de inadimplentes
- De acordo com reiterados entendimentos do STJ, o SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central - tem a mesma natureza dos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual a manutenção indevida do nome do consumidor em seus registros caracteriza dano moral "in re ipsa" – [...]”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50112737420188130145, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 11/11/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024)

Cumpre consignar, ademais, que, no âmbito do Direito do Consumidor, os contratos não obrigam o consumidor se não lhe for assegurada a oportunidade de prévio conhecimento de seu conteúdo, constituindo direito básico a obtenção de informação adequada e clara acerca dos encargos inerentes à relação negocial entabulada, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Embora a concessionária alegue ter encaminhado comunicação formal à consumidora, informando-lhe os requisitos necessários ao encerramento do contrato,
tal assertiva permaneceu no plano meramente argumentativo
, haja vista a inexistência de elemento probatório apto a demonstrar o efetivo envio da mencionada comunicação.

Não bastasse a falha no dever de informação por parte da concessionária, verifica-se que a apelada comunicou o sinistro e que, em 19/09/2022, houve a retirada do medidor, conforme documento produzido pela própria concessionária (Id. 353850378, p. 3). Os registros posteriores ainda indicam inspeção e coleta de leitura com
status

“cancelada”
, ao passo que ordem de serviço ulterior consignou que a unidade se encontrava abandonada, desligada e sem equipamentos de medição.

Esse conjunto probatório revela que a apelante detinha pleno conhecimento de que o estabelecimento havia cessado suas atividades, não podendo beneficiar-se de sua própria inércia administrativa, tampouco transferir integralmente à consumidora os efeitos de formalidade cuja orientação e exigibilidade concreta não demonstrou ter adequadamente informado.

Nessa perspectiva, embora se trate de pessoa jurídica, subsiste a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora em face da concessionária, sobretudo porque a apelante detém superioridade técnica quanto ao regime tarifário aplicável ao
Grupo A
, conserva a documentação contratual cuja existência afirma e controla os registros operacionais relativos ao fornecimento, ao desligamento e ao faturamento.

A própria Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 ressalva a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações de distribuição de energia elétrica, de modo que a interpretação da controvérsia deve prestigiar a boa-fé objetiva, a transparência e o dever de informação. Ademais, trata-se de serviço público prestado por concessionária, submetido a teoria do risco administrativo e ao regime de responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

Ainda sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, o incêndio de grandes proporções, seguido da inutilização do estabelecimento e da paralisação integral das atividades, configura fato superveniente grave, apto a romper a base objetiva do negócio tal como originariamente ajustado. Ainda que esse evento não produza, por si só, a automática extinção de toda e qualquer obrigação, constitui elemento relevante para afastar a pretensão de cobrança quando a concessionária, além de ciente da cessação das atividades, deixa de exibir o contrato expresso e de demonstrar, com clareza, a base jurídica concreta da exigência que pretende manter.

Diante desse cenário, embora não se desconheça que a cobrança da demanda contratada independe do consumo efetivo, no caso concreto a exigência questionada carece de base contratual expressa e de demonstração adequada de sua exigibilidade. Sem a juntada do contrato aos autos – ou documento idôneo equivalente – e, ainda, sem prova da demanda pactuada, sem indicação do prazo de vigência, e sem comprovação de orientação formal à consumidora quanto ao distrato e às consequências de sua não formalização,
não se desincumbiu a concessionária do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito de cobrança
.

Por fim, observo desacerto da sentença ao fixar, como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o valor da condenação, pois, inexistindo condenação mensurável, a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, em observância à ordem prevista no § 2º do art. 85 do CPC. Ademais, destaco ser assente o entendimento de que,
“[...] os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2221117/DF)

Nessa linha de intelecção, por fundamento parcialmente diverso, a sentença deve ser mantida, com correção apenas da base de incidência dos honorários de sucumbência.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade das faturas discutidas, por ausência de suporte contratual e informacional bastante a legitimar a cobrança pretendida pela concessionária.

Desprovido o recurso, majoro os honorários de sucumbência ao patamar de
15% (quinze por cento)
, e,
DE OFÍCIO
, procedo à correção da base cálculo para que
incide sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026